Tribunal: TJSP
Processo: 0019950-77.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ção não efetuada - Prazo peremptório - Deserção - Apelação não conhecida
(TJSP; Apelação Cível 0019950-77.2018.8.26.0482; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

12/11/2021

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL - Ação declaratória de nulidade de ato jurídico - Determinação para retificação do valor da causa e recolhimento das custas remanescentes - Descumprimento - Sentença de extinção fundada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil - Apelo da autora - Recolhimento do preparo insuficiente - Complementação não efetuada - Prazo peremptório - Deserção - Apelação não conhecida